Tribunal: TJMT
Processo: 1025154-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025154-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. MAXSUELBER FERRARI
PACIENTE:
AGNALDO GONÇALVES HONORATO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1000728-84.2020.811.0052 (PJe), em que é investigado pela suposta prática do crime de homicídio tentado perpetrado em face da vítima Givanildo Evangelista Leite.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que tanto o decreto segregatício, quanto as decisões que indeferiram os pleitos de liberdade provisória formulados pela defesa carecem de fundamentação idônea, porquanto se especam em argumentos genéricos, tais como a gravidade em abstrato do delito e em mera presunção de periculosidade do increpado, justificativas de todo incapazes de demonstrar objetivamente o periculum libertatis, além disso, inexistem nos autos elementos concretos a evidenciar que a liberdade do beneficiário deste writ põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a escorreita aplicação da lei penal, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere dispostas no art. 319 do CPP, haja vista as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, aptas a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade.
Com base em tais argumentos, invocando o princípio constitucional da presunção de inocência, requer a concessão in limine da ordem liberatória, para o fim de “suspender, até ulterior deliberação, os efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente”, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a exordial com procuração e com a documentação eletrônica disponível do ID 67696999 ao ID 67710452.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a medida constritiva imposta ao favorecido nessa ordem aparenta preencher os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
E assim considero porque, em um exame sumário do caderno processual eletrônico, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com a homicídio tentado que lhe está sendo imputado; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito e da aparente periculosidade do agente, a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Desta feita, não há como concluir de supetão que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância são absurdos, carentes de fundamentação ou mal motivados, na medida em que as razões de decidir, ao menos à primeira vista, revelam de maneira satisfatória a presença dos requisitos insculpidos nos arts. 312 e 313 do Diploma Processual Penal, devendo a análise exauriente do édito segregatício ser levada a efeito pelo juiz natural do habeas corpus, que é o Colegiado.
Além do mais, solitários predicados pessoais supostamente favoráveis ao paciente não justificam a revogação da medida extrema, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, pois, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, ressalto não passar despercebido a este Relator que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar do writ confundem-se com o próprio mérito da impetração; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de AGNALDO GONÇALVES HONORATO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator